Tribunal: TJMT
Processo: 1080861-33.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080861-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 13° Salário, Férias, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LITON LANES PETRY - CPF: 513.993.261-04 (RECORRENTE), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. VANTAGENS PECUNIÁRIAS. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 024/1997. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor público estatutário contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional em face do Município de Paranatinga. O autor alega que o ente público utiliza apenas o vencimento básico como base de cálculo, excluindo vantagens pecuniárias percebidas nos termos da lei, como adicional noturno e horas extras, em desconformidade com o Estatuto dos Servidores local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se, à luz da Lei Municipal nº 024/1997, a base de cálculo do décimo terceiro salário, das férias e do terço constitucional deve ser o vencimento básico ou a remuneração (vencimento acrescido de vantagens pecuniárias).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime jurídico dos servidores de Paranatinga, estabelecido pela Lei Municipal nº 024/1997, distingue claramente "vencimento" (retribuição básica) de "remuneração" (vencimento acrescido de vantagens pecuniárias), definindo que as vantagens pecuniárias, a exemplo das gratificações por serviço extraordinário e adicional noturno, integram o conceito de remuneração.

4. Os artigos 75, 76 e 196 da referida norma municipal elegem expressamente a "remuneração" como base de cálculo para o pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, não assistindo razão à Administração ao limitar o cálculo ao vencimento básico.

5. As fichas financeiras colacionadas comprovam o recebimento habitual de adicionais e horas extras pelo servidor, cujos reflexos nas verbas salariais são impositivos, conforme jurisprudência consolidada desta Turma Recursal em casos análogos envolvendo o mesmo município.

6. A ausência de impugnação específica dos cálculos apresentados pelo autor e a subsunção do fato à norma de regência impõem a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1.

A base de cálculo do décimo terceiro salário, das férias e do respectivo terço constitucional dos servidores do Município de Paranatinga deve ser a remuneração, compreendendo o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias, nos termos da Lei Municipal nº 024/1997.

2.

Comprovado o pagamento deficitário das verbas salariais mediante a exclusão de vantagens remuneratórias da base de cálculo, é devido o pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º; CPC, art. 341; Lei Municipal nº 024/1997 (Paranatinga/MT), arts. 2º, 75, 76, 180, 184 e 196; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1054723-92.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 10/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LITON LANES PETRY em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos autos da Ação de Cobrança movida contra o MUNICÍPIO DE PARANATINGA. Na exordial, o autor, servidor público estatutário, afirma que o ente municipal vem realizando o pagamento do décimo terceiro salário, das férias e do respectivo terço constitucional de forma deficitária, porquanto utiliza como base de cálculo tão somente o vencimento básico, excluindo as vantagens pecuniárias percebidas habitualmente, tais como adicional de insalubridade e horas extras.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença, anotando que apresentou planilha de cálculo apontando a existência de diferenças impagas, que sequer foram impugnadas pelo requerido. Pede, ao final, a reforma da sentença para condenar o requerido no pagamento correto das férias, terço constitucional e férias e décimo terceiro salário, conforme detalhados na petição inicial.

Regularmente intimado, o requerido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia reside na correta exegese dos dispositivos da Lei Municipal nº 024/1997 (Estatuto dos Servidores de Paranatinga), que regem a base de cálculo dos benefícios estatutários pleiteados. A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita, devendo observar o que a norma local estabelece quanto ao conceito de remuneração. Ao compulsar o referido diploma legal, verifica-se:

Para os efeitos deste Estatuto, considera - se: (...) III -
vencimento: retribuição pecuniária básica
, fixada em lei, paga mensalmente ao funcionário público pelo exercício das atribuições inerentes ao seu cargo. IV -
remuneração: retribuição pecuniária básica, acrescida da quantia referente às vantagens pecuniárias a que o funcionário tem direito
; (...) (Lei Municipal nº 024/1997 de Paranatinga/MT)

Ao tratar das vantagens pecuniárias, a referida lei municipal dispõe em seu artigo 180:

Artigo 180. Além do vencimento, serão concedidas ao funcionário as seguintes vantagens:
I - diárias; II - auxílio reclusão; III - gratificações; IV - décimo terceiro salário; V - auxílio para a diferença de caixa; VI - adicional noturno; VII - adicional por tempo de serviço.
Parágrafo único. As vantagens pecuniárias percebidas pelos funcionários não serão computadas nem acumuladas, para concessão de vantagens ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

O artigo 184 da norma, por sua vez, esclarece a extensão das gratificações (vantagem pecuniária inserida no inciso III do artigo 180), confira-se:

Artigo 184. Será concedida gratificação: I - pela prestação de
serviços extraordinários
; II - pela execução de
trabalho insalubre
, perigoso ou penoso; III - pela participação em órgão de deliberação coletiva ou banca examinadora; IV - de escolaridade; V - de função;

Como se vê, o legislador municipal foi enfático ao distinguir "vencimento" de "remuneração", bem como tratou com clareza das vantagens pecuniárias, enumerando exaustivamente as parcelas que integram a remuneração.

Ainda, ao tratar das férias, terço de férias e décimo terceiro salário, a lei não deixa margem para dúvidas ao eleger a remuneração como base de cálculo das referidas verbas, conforme dispõe os artigos 75, 76 e 196, respectivamente:

Art. 75. O funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de
férias
,
sem prejuízo da remuneração
, de acordo com escala organizada pela chefia competente. (...)
§5º
Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens, como se em exercício estivesse
.
Art. 76. independentemente de solicitação, será pago, por ocasião das férias, um
adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
correspondente ao período de férias. § 1º No caso do funcionário exercer função gratificada ou ocupar cargo de comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo de adicional previsto no "caput" deste artigo. § 2º Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75 as mesmas serão pagas em dobro.

(...)

Art. 196. O funcionário terá direito ao décimo terceiro salário. Parágrafo único.
O décimo terceiro salário previsto neste artigo corresponderá a 1/12 da remuneração
paga ao funcionário no ano correspondente, Inclusive o mês de dezembro.

Analisando as provas documentais no período em que apontado o pagamento a menor das férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, notadamente as fichas financeiras do período imprescrito (id. 310397566), é de ver que o autor percebeu habitualmente as vantagens pecuniárias de adicional noturno e horas extras.

Tais verbas, embora possam ser variáveis em seu "quantum", possuem natureza remuneratória e integram o conceito de remuneração para fins de reflexos nas verbas pleiteadas. Nesse sentido:

1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário do servidor público do Município de Paranatinga deve considerar a remuneração integral, incluindo o vencimento básico e todas as vantagens pecuniárias de caráter permanente, conforme expressamente determinam os artigos 2º, IV, 75, § 5º, 76 e 196 da Lei Municipal nº 24/1997. 2. É devido o pagamento em dobro das férias quando sua concessão ocorre após o período legalmente estabelecido, nos termos do artigo 76, § 2º, da Lei Municipal nº 24/1997, fato comprovado por meio de fichas financeiras que demonstrem o acúmulo ou o gozo tardio. (N.U 1054723-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Julgado em 10/02/2026).

Nesse cenário, reveste-se de especial relevância o fato de a parte autora ter instruído a inicial com planilha de cálculos minuciosa (id. 310397563 – pág. 5 e 8), na qual demonstrou a defasagem entre o valor efetivamente percebido e o montante que deveria ter sido pago caso observada a remuneração integral.

Ressalte-se que o requerido, ao apresentar sua defesa, não logrou êxito em impugnar especificamente tais cálculos ou demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a teses genéricas de legalidade administrativa.

Assim, à luz do art. 341 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, e diante da demonstração documental do prejuízo financeiro, a procedência da pretensão é medida de rigor para restaurar a legalidade da folha de pagamento do servidor.

No que tange aos consectários legais, até 08/12/2021 os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde cada vencimento, acrescidos de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 810/STF). A partir de 09/12/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC 113.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a.

RECONHECER o direito do autor de ter o décimo terceiro salário, as férias e o terço constitucional calculados sobre a sua remuneração (vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias), nos termos da Lei Municipal nº 024/1997;

b.

CONDENAR o MUNICÍPIO DE PARANATINGA ao pagamento das diferenças salariais apuradas no período imprescrito (ou seja, respeitada a prescrição quinquenal), conforme os parâmetros fixados na fundamentação, cujo montante final deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença por meio de simples cálculos aritméticos, abatendo-se os valores pagos;

c.

No que tange aos consectários legais, até 08/12/2021 os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde cada vencimento, acrescidos de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 810/STF). A partir de 09/12/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC 113.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 10/03/2026